Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CNH. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PELO AUTOR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA CNH (ART. 263, I, do CTB). PRESCRIÇÃO PUNITIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na respectiva emenda.
2. Em suas razões, o autor invoca a prescrição da pretensão punitiva vinculada à pena de cassação de sua CNH, visto que os fatos que ensejaram a penalidade ocorreram em 2015 e a notificação de abertura do processo administrativo ocorreu em 25/07/2017, enquanto o julgamento do recurso se deu somente em 21/11/2022, ultrapassando o prazo quinquenal.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 54652279).
4. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, uma vez que os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. O autor sustenta que a sua CNH foi suspensa no período de 25/09/2014 a 25/09/2015, conforme o processo administrativo no 055.025224/2009. E em razão do cometimento de infrações registradas em seu nome, por conduzir veículo nos dias 14/06/2015 (I003732037), 29/06/2015 (Y001104209, Y001104210 e Y001104211), e 31/07/2015 (S002192252 e S002192253), durante o período de cumprimento de suspensão da CNH, novo processo administrativo foi aberto para aplicação da pena de cassação do documento de habilitação, conforme art. 263, I, do CTB.
6. A Resolução do Contran no 723, de 06 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos artigos 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), aplica-se somente às infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, nos termos do artigo 2.o, que dispõe: “Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.”
7. No tocante às infrações cometidas em data anterior, aplica-se a Resolução do Contran n. 182/2005, que prevê no artigo 22: "A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução” (destaque que não é do original).
8. E o artigo 10 da Resolução do Contran n. 182/2005, aplicável à espécie, trata da notificação do condutor infrator, com a finalidade de dar ciência da instauração do processo administrativo e estabelecer data do término do prazo para apresentação da defesa, hipótese única de interrupção da prescrição prevista na referida Resolução.
9. No caso, as infrações de trânsito que culminaram na abertura do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir da parte autora remontam a 14/06/2015, 29/06/2015 e 31/07/2015. Assim, considerando que o órgão executivo de trânsito notificou o condutor da instauração do processo administrativo em 25/07/2017, a prescrição da pretensão punitiva do estado operou-se em 25/07/2022.
10. Outrossim, o julgamento do recurso administrativo interposto pelo condutor ocorreu em 21/11/2022 (ID 54650998 - Pág. 110), quando já estava prescrita a pretensão punitiva. Ressalte-se que, inclusive na data de interposição do recurso, 17/12/2019 (ID 54650998 - Pág. 40), a pretensão punitiva do estado já estava prescrita.
11. Por outro lado, a aplicação da penalidade administrativa foi decorrente de ato do próprio condutor, porquanto o recurso interposto não observou o correto número do processo administrativo. Ademais, o autor/recorrente não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da temporária restrição de seu direito de dirigir veículos, evidenciando que o fato não vulnerou atributos de sua personalidade, a justificar a reparação do dano extrapatrimonial reclamada.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a prescrição da pretensão estatal, vinculada à penalidade administrativa aplicada ao autor (processo administrativo no 055.025224/2009).
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.